Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. ATENDIMENTO HOSPITALAR. INADEQUADO. CAUSA DA MORTE. CONDUTA OMISSIVA DE AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da incidência da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, dano e nexo causal – e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima. Por sua vez, em se tratando de atos omissivos, se a omissão for específica incide a responsabilidade objetiva, mas se for o caso de omissão genérica não há que se falar em responsabilidade.
2. A falha na prestação do serviço tem o condão de caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes de saúde e o evento danoso suportado pela paciente.
3. Dos acontecimentos narrados na inicial, exsurge indubitável a manutenção da verba compensatória fixada pelo Juízo a quo, a qual atende às peculiaridades do caso em concreto, não revelando-se excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima a ponto de estimular a reiteração da conduta abusiva.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.